Tribunal: TJES
Processo: 5004186-50.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004186-50.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL ALVES e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004186-50.2022.8.08.0021

RECTES.: DANIEL ALVES e ANA CRISTINA PINTO DOS SANTOS ALVES

RECDOS.: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e LITORAL MOTO CENTER LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EQUÍVOCO NO CADASTRO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Daniel Alves e Ana Cristina Pinto dos Santos Alves em face de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda e Litoral Moto Center Ltda, aduzindo o primeiro requerente que aderiu ao Grupo de Consórcio nº 41990, Cota nº 02, para aquisição de um veículo. Afirma que sua intenção era que o consórcio se efetivasse em nome da segunda requerente, contudo, por um erro cadastral o CPF da mesma constava com registro de “óbito”. Considerando ter efetuado o pagamento da importância de R$ 849,88 (oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), pretendem a restituição da referida importância, retificação do CPF, além de danos morais. A primeira requerida ofertou defesa no ID 6539123, informando apenas que a cota está cancelada e a devolução dos valores deve se ater ao que prevê o contrato. A segunda requerida ofertou defesa no ID 6539295, informando que se limita à entrega do bem, ressaltando ainda não ser a responsável por cadastrar ou retificar dados dos clientes. Os autores ofertaram RI no ID 6539324, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões nos ID’s 6539328 e 6539330.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade passiva em relação a 2ª ré, LITORAL MOTO CENTER LTDA. E, julgo: a) PROCEDENTE o pedido de restituição da quantia de R$ 849,88 (oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) em favor do 1º autor, Daniel Alves, devendo ser atualizada utilizando o índice do CGJ/TJES a partir do desembolso (16/02/2022 – ID. 16995133 - Pág. 1) e juros de 1% ao mês a partir da citação; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Para que haja a obrigação do dever indenizar é preciso observar o pressuposto de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, e o nexo de causalidade entre estes. Neste sentido o disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, senão vejamos:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.
In casu
, não vislumbro ato ilícito capaz de atingir o foro íntimo dos recorrentes, suficiente para lhes causar constrangimento ou dor em âmbito subjetivo. Por mais que os autores tenham vivenciado situação desagradável em relação à correção do CPF da coautora Ana Cristina, não possibilita que seja reconhecida a configuração de danos extrapatrimoniais capaz de gerar abalo de ordem moral que afete o equilíbrio, integridade emocional ou ato capaz de atingir a reputação de ambos. Por fim, não me filio a teoria do desvio produtivo, haja vista que vivemos em uma sociedade de consumo massificado, onde erros acontecem, sendo que a demora na solução dos problemas, ou a perda de tempo, por si só, não causam abalo qualquer a psiquê ou maculam a personalidade das pessoas, e, consequentemente, não geram danos morais à serem reparados. Assim, correta a r. sentença que afastou a indenização pretendida. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)